Tribunal: TJES
Processo: 5002223-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002223-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: RENATO MARINS MAROTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES SEGUROS S.A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, no cumprimento de sentença iniciado por
RENATO MARTINS MAROTO,
acolheu e homologou o valor apontado pela Contadoria às fls. 71/73 (fls. 383/384 – por cópia).

Em suas razões informa o agravante que se trata, na origem, de cumprimento da sentença proferida na ação indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar o Banestes Seguros S/A, ora Agravante, a pagar ao Agravado o valor de R$ 65.764,60 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), corrigido a partir de 30 dias da data do aviso do sinistro, ocorrido em 14/09/2012 e juros da citação.

Informa, ainda, que a sentença condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, majorados pelo TJES para 11% sobre o valor da condenação e, posteriormente, majorados pelo STJ em 15% sobre o valor já arbitrado, atingindo 12,65% sobre o valor da condenação.

Registra que a sentença exequenda foi omissa quanto ao índice aplicável na atualização do valor da condenação, tendo sido fixado tão somente o termo inicial.

Argumenta que, na ausência de indicação de outro índice na sentença, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela aplicação única da taxa SELIC.

Aduz que, nos termos

do artigo 406 do Código Civil, “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Sustenta que a decisão

agravada, a qual homologou os cálculos da Contadoria realizados com utilização dos índices da CGJES, diverge da jurisprudência prevalecente no C. STJ.

Assim, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 2508540).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2681803).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBS. Carlos Magno Moulin Lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Com o relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES SEGUROS S.A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, no cumprimento de sentença iniciado por
RENATO MARTINS MAROTO,
acolheu e homologou o valor apontado pela Contadoria às fls. 71/73 (fls. 383/384 – por cópia).

Em suas razões informa o agravante que se trata, na origem, de cumprimento da sentença proferida na ação indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar o Banestes Seguros S/A, ora Agravante, a pagar ao Agravado o valor de R$ 65.764,60 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), corrigido a partir de 30 dias da data do aviso do sinistro, ocorrido em 14/09/2012 e juros da citação.

Informa, ainda, que a sentença condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, majorados pelo TJES para 11% sobre o valor da condenação e, posteriormente, majorados pelo STJ em 15% sobre o valor já arbitrado, atingindo 12,65% sobre o valor da condenação.

Registra que a sentença exequenda foi omissa quanto ao índice aplicável na atualização do valor da condenação, tendo sido fixado tão somente o termo inicial.

Argumenta que, na ausência de indicação de outro índice na sentença, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela aplicação única da taxa SELIC.

Aduz que, nos termos

do artigo 406 do Código Civil, “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Sustenta que a decisão

agravada, a qual homologou os cálculos da Contadoria realizados com utilização dos índices da CGJES, diverge da jurisprudência prevalecente no C. STJ.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada reconhecendo-se que o valor da condenação deve ser atualizado pela Taxa Selic.

Foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 2508540).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2681803).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal na fixação dos índices de juros e de correção monetária do valor da condenação.

Adianto que manterei o entendimento proferido anteriormente na decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe registrar que, embora a sentença já transitada em julgado tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM TESE JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, quando a Corte estadual inadmite o recurso especial com base em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.040, I, e 1.030, I, b, ambos do NCPC (antigo art. 5 43-C, § 7º, do CPC/1973). Precedentes.

2. A Corte de origem, alinhada ao entendimento deste Tribunal Superior, concluiu que os juros de mora e a correção monetária, por serem matérias de ordem pública podem ser analisados de ofício. Incidência no ponto do óbice da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno da municipalidade a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1784034/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022).

Outrossim
, consoante a Súmula nº 254 do STF, “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante no sentido de que, nas ações indenizatórias - tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais -

aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora
. Confira-se:

"[...] nos termos do artigo 406 do CC, a atualização da condenação deve ser feita exclusivamente pela taxa Selic, nas ações envolvendo responsabilidade contratual, sendo os juros moratórios, devidos a partir da citação, incidem à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a vigência do Código Civil de 2002; após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do referido diploma legal".
(AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SANAÇÃO.

[...]
Tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais,
incidirão eles à taxa de 6% ao ano, na forma do art. 1.062 do CC/16, desde o evento danoso, até a entrada em vigor do CCB/02, quando então incidirá a Selic, na forma do entendimento dominante desta Corte Superior.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1622514/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.

2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação) [...].
(REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010).

Ainda:
“A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial”
(REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

No mesmo sentido manifesta-se este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DEVOLUÇÃO EM DOBRO E SUCUMBÊNCIA: AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO JUROS E CORREÇÃO ALTERAÇÃO DO JULGADO RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDO O MANEJADO PELO DEMANDAANTE PROVIDO EM PARTE OS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO DEMANDADO. 1. Quanto ao deslinde relativo a possibilidade de pagamento em dobro, afere-se que o acórdão impugnado se projetou de forma extremamente clara quanto ao ponto, não sendo possível a reforma almejada pela via dos aclaratórios se presente a mera pretensão de rediscussão do julgado. A mesma reflexão se projeta quanto ao ônus de sucumbência, eis que igualmente detecta-se a mera pretensão de rediscussão. 2. Quanto a fixação de juros e correção monetária, consectários da condenação, o recurso fora provido em parte para alterar a sentença, destacando que trata-se de relação contratual de natureza privada, pactuada pelas partes, e portanto em relação ao dano material incidirá correção monetária a partir do efetivo prejuízo até a citação, adotando como índice o IPCA-E.
A partir da citação, os valores devidos deverão ser atualizados pela taxa Selic, que, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compõe juros e correção monetária, sendo vedado o bis in idem.
3. Recurso do demandante conhecido e improvido. Recurso da demandada conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151640323, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, encontra-se a decisão agravada em dissonância com a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

Devendo os cálculos ser realizados da seguinte forma, portanto:

·

Correção monetária sobre o valor do dano material, a partir de 30 dias da data do aviso do sinistro até a citação,
adotando-se o índice da Corregedoria Geral de Justiça (INPC).

·

A partir da citação, o valor devido deverá ser atualizado pela taxa Selic que é composta por juros e correção monetária, sendo vedado o
bis in idem.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para que o valor da condenação seja atualizado apenas pela Taxa Selic a partir da citação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS – DANO MATERIAL – OMISSÃO NA SENTENÇA - ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO – SELIC – RECURSO PROVIDO.

1 - E
mbora a sentença a ser cumprida tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício.

2 – A Súmula nº 254 do STF prevê que: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

3 –
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante no sentido de que, nas ações indenizatórias - tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais -

aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora.

4 -

A partir da citação, o valor devido deverá ser atualizado pela taxa Selic que é composta por juros e correção monetária, sendo vedado o bis in idem.

5 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.